Tribunal: TJDFT
Processo: 0730477-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730477-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T &amp; K CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por T &amp; K Construções, Empreendimentos e Incorporações LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo Condomínio Quintas das Águas (AV. Jequitibá lote 485 Águas Claras), em que o douto Juízo a quo determinou a atualização da planilha do débito de acordo com o art. 523, caput, §2o, do CPC, deixando de reconhecer o cumprimento integral da obrigação de pagar (ID 29231842 – p. 85). Em suas razões recursais, aduz a recorrente, em suma, que após determinações de emenda da petição de cumprimento de sentença, fora intimada para cumprir a obrigação de pagar (astreintes e despesas processuais), porém, por entender que o agravado não atendeu ao comando do art. 524 do CPC, haja vista a inexistência de indicação e comprovação das despesas processuais, cerceando o próprio direito de defesa da executada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de chamar o feito à ordem, juntamente com comprovante de depósito do valor incontroverso relativo às astreintes. Destaca que o credor não apenas deixou de juntar os comprovantes das despesas a serem ressarcidas, como sequer indicou os números dos documentos (ID’s), a fim de que a agravante pudesse, efetivamente, exercer o seu direito de impugnação ou não, ou mesmo o pagamento integral no prazo do art. 523 do CPC. Informa que a impugnação foi rejeitada sob o fundamento de que a executada teria se valido de argumentos genéricos, contudo, na mesma decisão, a magistrada concedeu à recorrente, com fulcro no princípio da cooperação, prazo suplementar de 5 (cinco) dias para pagamento do saldo remanescente, referente às despesas processuais. Argumenta que apesar de o agravado ter demonstrado tais créditos de forma extemporânea, prontamente realizou o depósito do saldo residual, enquanto a magistrada de primeiro grau, ignorando por completo o prazo concedido para que a agravante de boa-fé complementasse o pagamento, acolheu o pedido do exequente de incidência das penalidades previstas no art. 523, caput, §2o, do CPC. Ressalta que a infinidade de prazos concedidos ao agravado é desproporcional frente à imposição literal do rigor da lei contra a agravante. Discorre sobre os princípios insculpidos nos artigos 3o, §3o, 5o e 6o, todos do estatuto processual. Questiona como pode o agravado insistir no prosseguimento da execução, pugnando pela aplicação das penalidades processuais previstas no art. 523 do CPC, sendo que ele mesmo deu causa ao não pagamento pela ausência de comprovação tempestiva das despesas processuais. Por fim, assevera que houve o adimplemento substancial da obrigação de pagar (R$146.088,00), o que por si só demonstra cabalmente a boa-fé no cumprimento de suas obrigações. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a realização dos atos expropriatórios até o julgamento do presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se o cumprimento integral da obrigação de pagar, com a condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários recursais. Preparo recolhido (ID 29231838 e ID 29231839). Em decisão de ID 29511013, foi indeferido o efeito suspensivo vindicado. O prazo para contrarrazões transcorreu in albis, consoante certidão de ID 30278993. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Isso porque, em 14 de outubro de 2021, foi proferida sentença no processo originário, declarando extinto o cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar em função de seu total adimplemento, prosseguindo, porém, quanto à obrigação de fazer (ID 105793638 dos autos de origem). Tratando-se, o presente recurso, da obrigação de pagar, a prolação da sentença enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (TJDFT, Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJDFT, Acórdão n. 1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora